Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-33.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-33.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE DE ARAUJO E SOUZA - CPF: 007.492.741-82 (APELANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. O autor alega descontos indevidos em conta bancária vinculados a empréstimos não contratados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o interesse de agir em ações consumeristas que visam a declaração de inexistência de débito e reparação por danos decorrentes de descontos bancários supostamente indevidos.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de acesso à justiça independentemente de esgotamento da via administrativa (CF/1988, art. 5o, XXXV).

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que garante proteção ampla ao consumidor, especialmente quanto ao acesso ao Judiciário.

5. Comprovada a tentativa de solução administrativa via PROCON e o conhecimento prévio do litígio pelo banco, inclusive por meio de ação anterior, caracteriza-se pretensão resistida.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o requerimento administrativo não é pressuposto para propositura de ação em demandas dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo prévio para caracterizar o interesse de agir em ações consumeristas que visam à declaração de inexistência de débito. 2. A existência de descontos bancários não autorizados e de litígios anteriores evidencia a pretensão resistida e legitima o acesso direto ao Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2o; CDC, arts. 6o, incs. III, VII e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1004592-07.2025.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/06/2025; Apelação Cível n. 1013573-53.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30/04/2025; Apelação Cível n. 1002080-51.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
recurso de apelação
interposto por
FELIPE DE ARAUJO E SOUZA
contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no bojo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência no
1000781-33.2025.8.11.0006,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por alegada ausência de interesse de agir.

Conforme documentação constante nos autos, o Apelante, aposentado e pensionista, foi surpreendido, em setembro de 2021, com descontos indevidos em sua conta bancária referentes a supostos empréstimos pessoais não contratados junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., ora Apelado.
Os valores, segundo o Apelante, teriam sido creditados em sua conta, mas os contratos que ensejaram os descontos mensais carecem de sua assinatura, sendo que em outros processos judiciais já foram comprovadas fraudes em suas assinaturas por meio de perícias.

Em face desses descontos, o Apelante ajuizou, inicialmente, ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, sob o número 1000916-50.2022.8.11.0006. Contudo, o referido processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 3o,
caput
, c/c art.
51, II, da Lei n.o 9.099/95, ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica para aferir a veracidade da assinatura lançada nos contratos, prova incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
Diante do trânsito em julgado de tal decisão,
e permanecendo os descontos indevidos, o Apelante propôs a presente demanda perante a Justiça Comum.

A petição inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência
e comprovantes de rendimentos que indicam o recebimento de aproximadamente dois salários-mínimos, mas com descontos que reduzem o valor líquido percebido pelo Apelante.
A parte requerente também apresentou documento de abertura de CIP no PROCON em 2021.

A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não teria demonstrado prévia tentativa extrajudicial de solução da controvérsia, carecendo, assim, de interesse de agir.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que preenche os requisitos legais.
Outrossim, pugnou pela reforma da sentença quanto à ausência de interesse de agir, sustentando a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, especialmente em relações consumeristas, e que, ademais, já havia buscado o PROCON, e a parte adversa já tinha ciência do litígio desde a ação anterior nos Juizados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de
recurso de apelação
interposto por
FELIPE DE ARAUJO E SOUZA
contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, no bojo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência no
1000781-33.2025.8.11.0006,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por alegada ausência de interesse de agir.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

·

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme consta dos autos, a autora é beneficiária da Previdência Social e afirma jamais ter celebrado o referido contrato, sustentando que os descontos incidentes sobre seu benefício decorrem de relação contratual inexistente.

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2o do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

No caso em apreço, o Apelante, FELIPE DE ARAUJO E SOUZA demonstrou, por meio de extratos bancários e comprovantes de rendimentos, ser aposentado e pensionista (Id. 296405353), com percepção de valores próximos a dois salários-mínimos, os quais, em razão de descontos, se reduzem a patamares ainda menores. Essa documentação corrobora a alegação de incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Portanto, diante da comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de elementos que ilidam a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante.

·

MÉRITO

A questão central do mérito recursal reside na exigibilidade ou não de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, especificamente em demandas consumeristas que buscam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeira instância, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, fundamentou sua decisão na ausência de interesse de agir do Apelante, por entender que não houve demonstração de pretensão resistida em esfera administrativa.

Em análise detida dos fatos e da fundamentação jurídica aplicável, verifica-se que a decisão
a quo
merece reforma. Primeiramente, cumpre destacar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que preceitua:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

O dispositivo revela-se princípio fundamental que assegura a todos o amplo e irrestrito acesso ao Judiciário para a defesa de seus direitos, sem que o exaurimento da via administrativa seja, em regra, uma condição
sine qua non
para a propositura de uma demanda judicial.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, na qual o Apelante se apresenta como consumidor e o Banco Apelado como fornecedor de serviços.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90) reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor no mercado e, em seu artigo 6o, incisos III e VII, garante-lhe a efetiva prevenção e reparação de danos, bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à proteção de seus direitos. Essa sistemática normativa visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, não impor entraves ao seu acesso à justiça.

Ademais, a análise dos autos revela que o Apelante, em conformidade com o devido processo legal e com a boa-fé que se espera das partes, buscou a solução da controvérsia em esfera extrajudicial antes de propor a presente ação.

Conforme documentado, o Apelante registrou junto ao PROCON em 2021 (Id. 292242864).

Essa iniciativa demonstra uma clara tentativa de resolução amigável do conflito, caracterizando a pretensão resistida.

Outrossim, a existência de uma ação prévia no Juizado Especial Cível (autos n. 1000916-50.2022.8.11.0006 – ID.292242868), na qual o Apelado apresentou contestação e teve plena ciência da insurgência do Apelante quanto aos descontos e à autenticidade das assinaturas nos contratos, reforça a tese de que a lide já era conhecida da instituição financeira.

A
sentença
proferida naquele feito, que extinguiu o processo pela necessidade de perícia grafotécnica, e não por ausência de requerimento administrativo, evidencia a existência de um litígio consolidado entre as partes, que demandava, e ainda demanda, a intervenção do Poder Judiciário para sua resolução.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, tem se posicionado reiteradamente no sentido da desnecessidade de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ações em matéria consumerista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, conforme citado pelo próprio Apelante, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento: "1.
É prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito. 2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento que comprove a resistência à pretensão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal
."

(N.U 1004592-07.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025n – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTOP ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de pretensão resistida não constitui motivo suficiente para indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Configura excesso de formalismo a exigência de prova de tentativa extrajudicial de resolução do conflito como condição para o exercício do direito de ação
.

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora.

(N.U 1013573-53.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa.

(N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025 – grifo nosso)

Dessa forma, a exigência de um prévio requerimento administrativo, como condição para o exercício do direito de ação em um caso como o presente, representa um obstáculo injustificado ao acesso à justiça, violando preceitos constitucionais e infraconstitucionais.

A pretensão resistida, nesse contexto, não se limita a um protocolo formal de solicitação administrativa não atendida, mas se configura pela própria conduta da instituição financeira em efetuar descontos sem autorização e pela manifestação inequívoca de sua oposição à pretensão do consumidor, seja em âmbito administrativo ou em processos judiciais pretéritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para deferir os benefícios da justiça gratuita ao Apelante,
FELIPE DE ARAUJO E SOUZA
, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025